Tribunal: STJ
Processo: 0801434-23.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917446 - AL (2025/0143667-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDILEUSA FERREIRA BARBOSA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É assente nesta Corte o entendimento de que não é omisso e nem
desfundamentado o julgado que decide a contenda, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte, notadamente quando, como no caso concreto,
os fundamentos expendidos bastam a justificar as conclusões adotadas.
2. Em consequência, ressente-se o especial do necessário prequestionamento,
em relação a matérias sobre as quais não estava o Tribunal de Justiça obrigado
a se manifestar. Não há incompatibilidade em se afastar a violação ao art.
1.022 do CPC (art. 535 do CPC/1973) e, noutro aspecto, reconhecer
inexistente o prequestionamento se, como na espécie, devidamente resolvida a
causa, a questão federal apresentada não foi debatida na origem. Incidência da
Súmula 211/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
16/09/2025
22/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 12680e8e-6d4d-46dc-ae9e-4dafaaabece8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917446 - AL (2025/0143667-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDILEUSA FERREIRA BARBOSA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É assente nesta Corte o entendimento de que não é omisso e nem
desfundamentado o julgado que decide a contenda, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte, notadamente quando, como no caso concreto,
os fundamentos expendidos bastam a justificar as conclusões adotadas.
2. Em consequência, ressente-se o especial do necessário prequestionamento,
em relação a matérias sobre as quais não estava o Tribunal de Justiça obrigado
a se manifestar. Não há incompatibilidade em se afastar a violação ao art.
1.022 do CPC (art. 535 do CPC/1973) e, noutro aspecto, reconhecer
inexistente o prequestionamento se, como na espécie, devidamente resolvida a
causa, a questão federal apresentada não foi debatida na origem. Incidência da
Súmula 211/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por EDILEUSA FERREIRA BARBOSA contra
decisão monocrática (fls. 469-473) que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Não se conforma a agravante argumentando que não incide a Súmula 211/STJ.
Foi apresentada impugnação (fls. 485-489).
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece acolhida.
Colhe-se do acórdão recorrido (fls. 230-235):

(...)
Documento eletrônico VDA50520338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 09:50:20
Código de Controle do Documento: 0c02c8c0-29fe-43cb-a1f2-83cfa679344e

8 Ratifico o exame de admissibilidade realizado quando da decisão liminar,
conhecendo parcialmente do recurso, ante a ausência de interesse recursal
quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária, e transcendo ao seu
exame.

9 Cinge-se a controvérsia em aferir se merece reparo a decisão vergastada,
por intermédio da qual o juízo de origem extinguiu parcialmente o processo,
sem resolução de mérito, em relação à recorrente, diante da perda do objeto
ocasionada por acordo firmado com a Braskem.

10 Acerca do exposto, imperioso consignar que, em consulta ao processo
originário, verifica-se a existência de certidão de objeto e pé exarada pela 3a
Vara da Justiça Federal em Cumprimento de Sentença (fls. 166/167),
atestando a realização de acordo entre a recorrida e a parte autora
/recorrente, a qual confere quitação irrevogável à Braskem/agravada em
relação a danos extrapatrimoniais, inclusive com renúncia e desistência
expressas a eventuais direitos remanescentes, conforme se depreende do
excerto doravante transcrito, in verbis:

CERTIFICO que as partes, ambas devidamente representadas por
advogado e/ou defensor público, firmaram instrumento particular de
transação extrajudicial, submetido à homologação judicial por este D.
Juízo nos termos do Art 487, inciso III, b, do CPC, nos autos do
cumprimento de sentença acima indicado, já tendo sido comprovado o
seu cumprimento nos autos mediante o pagamento de indenização pela
Braskem em favor do(a) beneficiário(a).

CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a) beneficiário(a)
conferiu quitação irrevogável à Braskem S/A, respectivas companhias
subsidiárias, subcontratadas, afiliadas, controladoras, cessionárias,
associadas, coligadas ou qualquer outra empresa dentro de um mesmo
grupo, sócios, representantes, administradores, diretores, prepostos e
mandatários, predecessores, sucessores e afins, todos os seus
respectivos
empregados,
diretores,
presidentes,
acionistas,
proprietários, agentes, corretores, representantes e suas seguradoras
/resseguradoras, de quaisquer obrigações, reivindicações e pretensões e
/ou indenizações de qualquer natureza, transacionando todos e
quaisquer danos patrimoniais e/ou extrapatrimoniais relacionados,
decorrentes ou originários direta e/ou indiretamente da desocupação
de imóveis em razão do fenômeno geológico verificado em áreas da
Cidade de Maceió/AL, bem como todos e quaisquer valores e
obrigações daí decorrentes ou a ela relacionados, nada mais podendo
reclamar a qualquer título, em Juízo ou fora dele.

CERTIFICO também, que nos termos do acordo, o(a) beneficiário(a)
renunciou e desistiu de eventuais direitos remanescentes decorrentes
da desocupação, para nada mais reclamar em tempo algum,
expressamente reconhecendo que não possui mais qualquer direito e
que se absterá de exercer, formular ou perseguir qualquer demanda,
ação ou recurso de qualquer natureza, perante qualquer tribunal ou
jurisdição, comprometendo-se a pleitear a desistência de todas e
quaisquer demandas judiciais e/ou administrativas e de suas
respectivas pretensões, iniciadas no Brasil ou em qualquer outro país,
respondendo por todas as custas administrativas e/ou processuais e
honorários advocatícios remanescentes e não contemplados no acordo.
Documento eletrônico VDA50520338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 09:50:20
Código de Controle do Documento: 0c02c8c0-29fe-43cb-a1f2-83cfa679344e

CERTIFICO, por último, que o acordo prevê o compromisso de que as
partes manterão seus termos em sigilo para resguardar a privacidade
do beneficiário(a), tendo o cumprimento de sentença para sua
homologação tramitado sob segredo de justiça.

11 Desta forma, em sede de cognição sumária, não restou demonstrada a
verossimilhança das alegações recursais. Ao contrário, o caderno
processual revela que a parte autora/recorrente de fato celebrou transação
com a Braskem, incluindo a indenização a título de danos morais, motivo
porque há de se concluir que não persiste o interesse processual na
demanda originária, a qual trata justamente de reparação por prejuízos
extrapatrimoniais.
(...)
13 Desta feita, diante do acordo pactuado no cumprimento de sentença
perante a Justiça Federal, contemplando, inclusive, a pretensão de
indenização por danos morais e a quitação de quaisquer obrigações e
valores, incluindo honorários advocatícios, entendo acertada a extinção
parcial do processo originário, sem resolução de mérito, em face da perda
do objeto.

14 Quanto ao pleito subsidiário no sentido de que seja realizada a fixação e
retenção do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
dada em favor de cada morador envolvido e integrante no polo ativo do
presente processo judicial, conforme acordado em contrato firmado ou,
ainda, o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) dos honorários
advocatícios, com base no valor do acordo supostamente tabulado,
compreendo que também não merece guarida, na medida em que se trata de
matéria alheia àquela discutida nos autos originários.

15 A mais, qualquer questionamento acerca de irregularidade ao acordo
firmado há de ser feito por demanda própria, não sendo a ação originária,
tampouco o presente recurso, meio adequado para esse fim.

Como se vê, é claro e expresso o julgado originário em fixar que o acordo firmado
na ação coletiva contemplou todos os danos causados, daí por que a presente ação individual é
desprovida de interesse jurídico.
Também deixou assentado o acórdão que a eventual fixação de honorários
advocatícios é questão alheia aos autos, não podendo, portanto, ser decidida.
Não se pode deixar de consignar, ainda, que, em outros processos, patrocinados pelo
mesmo advogado e suscitando as mesmas violações de lei federal aqui alegadas, o Tribunal de
Justiça de Alagoas tem determinado seja oficiado à OAB para verificar possível violação do
Código de Ética e do Estatuto da OAB, cometida pelo causídico, já que teria recebido, no bojo
do Programa de Compensação Financeira, o montante de 5% do valor do acordo, na ação
coletiva.
Aplica-se o entendimento do STJ de que não se identifica vulneração do art. 1.022,
II, do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973) quando "o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
(REsp 1.666.108/PR, Relator
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte"
Ministro
, julgado em
, DJe de 25/03
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma
23/03/2021
/2021).
Documento eletrônico VDA50520338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 09:50:20
Código de Controle do Documento: 0c02c8c0-29fe-43cb-a1f2-83cfa679344e

Disso decorre que não estava e não está, portanto, o Tribunal de Justiça obrigado a se
manifestar sobre o conteúdo normativo dos dispositivos tidos por violados, ressentindo-se o
especial do necessário prequestionamento.
Entende este Tribunal Superior não haver incompatibilidade em se afastar a violação
ao art. 1.022 do CPC (art. 535 do CPC/1973) e, noutro aspecto, reconhecer inexistente o
prequestionamento se, como na espécie, devidamente resolvida a causa, a questão federal
apresentada não foi debatida na origem. A aplicação da Súmula 211/STJ é de rigor.
Confira-se a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão
recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos
expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts.
932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n.
182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A leitura do recurso de agravo de instrumento interposto revela a não
ocorrência dos vícios ensejadores da oposição de embargos declaratórios,
tendo o Tribunal de origem fundamentado a sua decisão no princípio do
livre convencimento motivado, inclusive realçando, no âmbito dos
aclaratórios, que a questão em debate restringia-se ao alcance da decisão
que suspendeu as ações e execuções (se seria restrita à recuperanda
executada ou se teria ampliado para outras devedoras), não se discutindo o
mérito qualitativo das empresas atingidas (se poderiam ou não estar em
recuperação judicial).
3."Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de
prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do
STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não
são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução
da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado [...] A
previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou
o enunciado n. 211 da Súmula do STJ (Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo)" (AgInt no AREsp 1867566/RJ,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
). Deveras, "se a alegada violação não foi
07/12/2021
13/12/2021
discutida na origem e não foi verificada nesta Corte a existência de erro,
omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento
da matéria nos termos do art. 1.025 do CPC/2015" (AgInt no AREsp
1234093/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
24/04/2018
03/05/2018
4. Na hipótese, a pretensão do agravo de instrumento julgado pelo TJAL
limitou-se a questionar a tese de que considerando que a suspensão das
ações e execuções movidas contra a Recuperanda (stay period) atinge
apenas as ações e execuções movidas contra a Recuperanda Executada,
mas não o direito de iniciar ou continuar as execuções contra os devedores
Documento eletrônico VDA50520338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 09:50:20
Código de Controle do Documento: 0c02c8c0-29fe-43cb-a1f2-83cfa679344e

solidários, não havendo qualquer pleito a respeito do não cabimento da
extensão da recuperação em razão do fato de se tratar de cooperativa.
Incidência da Súm 211 do STJ.
5. Entender de modo diverso ao acórdão recorrido no tocante ao fato de
que a Cooperativa, devedora solidária, está inserida no dispositivo da
decisão que estendeu a recuperação judicial demandaria o revolvimento
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1893200/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
, julgado em
, DJe
)
QUARTA TURMA
21/02/2022
25/02/2022

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50520338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 09:50:20
Código de Controle do Documento: 0c02c8c0-29fe-43cb-a1f2-83cfa679344e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.446 / AL
Número Registro: 2025/0143667-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07035027120208020001 08014342320248020000 7035027120208020001 8014342320248020000
8038366120194058000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDILEUSA FERREIRA BARBOSA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDILEUSA FERREIRA BARBOSA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA50756551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:07
Código de Controle do Documento: a9bc6dd9-8cde-4763-9e25-ef1c6f7a74c8

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:07
Código de Controle do Documento: a9bc6dd9-8cde-4763-9e25-ef1c6f7a74c8